Tribunal: STF
Processo: HC 91560
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
   TRÁFICO. ART. 14 DA LEI 6.368/76. LEI 10.409/2002. RITO
   PROCESSUAL. DEFESA PRÉVIA. VACATIO LEGIS. ART. 2º DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - As
   normas processuais têm aplicação imediata a partir da entrada em
   vigor da norma.
II - Atos processuais, todavia, praticados
   segundo o rito vigente durante o período de vacatio legis da lei
   nova são plenamente válidos. Inteligência do art. 2º do Código de
   Processo Penal.
III - Inexigibilidade, no caso, de observância
   do art. 38 da Lei 10.409/2002, pois a regra não vigia à época da
   prática do ato judicial.
IV - Ordem denegada.